Tribunal: TJBA
Processo: 8043866-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8043866-98.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDIMUNDO DA SILVA SACRAMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APELANTE QUE DEU INÍCIO ÀS AGRESSÕES. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA QUANDO DECORRENTE DE CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS PREDETERMINADOS PARA A QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA EXASPERAÇÃO DA BASILAR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida nos autos da AP nº 8043866-98.2023.8.05.0001, que condenou o Réu a uma pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em razão da prática do delito previsto no art. 129, §1º, I, §9º e §10, do Código Penal, em regime inicial aberto, fixando, ainda, em R$5.000,00 o valor mínimo para reparação dos danos causados. 2. Segundo consta da denúncia, “no dia 21 de março de 2020, (...), o denunciado agrediu fisicamente sua nora (...), causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial acostado aos autos. Emerge dos inclusos autos que no dia do fato delituoso a vítima e seu companheiro (...) foram para a casa da genitora deste, (...), a qual convivia maritalmente com o denunciado, sendo que após o almoço todos passaram a ingerir bebida alcoólica, quando a vítima e sua sogra resolveram ir para os fundos da residência para ficarem conversando. (...) Relatam os autos que já dentro da residência o denunciado falou para SILVANIA: “Você acha que eu não encho a sua cara de murro não, eu encho a sua cara de murro”. Nesse momento, a vítima perguntou porque o mesmo ia encher a cara de SILVANIA, já que elas estavam só conversando e o mesmo respondeu: “o murro que dou nela, eu dou em você”, e logo em seguida deferiu um murro na boca da vítima, lesionando-a. Consta nos autos que LUCAS, companheiro da vítima, para defendê-la deferiu um soco no denunciado e este por sua vez deu um soco na boca de SILVANIA, ocasião em que o denunciado e LUCAS entraram em vias de fato, tendo a vítima tentado separá-los, e como o denunciado não conseguia acertar LUCAS, passou a deferir socos na cabeça, tórax e braço da vítima que caiu no chão com o denunciado e este passou a esganá-la, além de morder seu nariz. Em seguida, LUCAS começou a socar o denunciado que ainda agredia a vítima e conseguiu tirá-la do chão e ambos correram para a varanda da casa e fecharam a porta e o denunciado passou a quebrar várias garrafas, ao tempo em que tentava abrir a porta que dava acesso a varanda para atingi-los com uma garrafa quebrada. Registram os autos que o denunciado ainda se apossou de uma faca para tentar atingir fisicamente a vítima e LUCAS”. 3. Entende a Defesa que a prova produzida nos autos não é segura o bastante a embasar o édito condenatório, pugnando, assim, pela absolvição do Sentenciado, que teria agido em legítima defesa. 4. Sucede que, embora o Réu, quando interrogado, tenha negado ter lesionado a vítima de forma deliberada, a prova produzida aponta para sentido oposto, valendo ressaltar que a jurisprudência do STJ “é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/8/2023.) 5. E não se diga que teria o Apelante agido em legítima defesa, como pretendido pela Defesa, sendo certo que, para caracterização da excludente, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal. Vale dizer, exige-se a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e a forma da reação, consideradas as peculiaridades do caso concreto. In casu, mesmo que estivesse defendendo-se de agressão indevida da vítima (o que não se caracterizou), a reação do Recorrente foi desproporcional e desarrazoada, chegando o mesmo a morder o nariz da vítima, o que legitima a condenação feita no Juízo primevo. 6. Pugnou a Defesa, ainda, que seja reformada a sentença para que seja afastado o valor indenizatório mínimo de reparação à vítima, pois o Acusado não teria condições financeiras de pagar a quantia, pleiteando, subsidiariamente, pela redução da mesma. Quanto ao ponto, no caso específico de dano moral decorrente de violência doméstica, a jurisprudência do STJ sedimentou-se, no julgamento dos Recursos Especiais n°s 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, ambos de Relatoria do Min. Rogério Schietti e submetidos ao rito dos recursos repetitivos, que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 7. No caso em apreço, houve pedido expresso do Ministério Público para que se fixasse o valor mínimo da reparação desde a denúncia, não podendo o fato de o agressor ser hipossuficiente financeiramente afastar a condenação, até porque “a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo” (STJ - AgRg no AgRg no HC n. 696.628/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) 8. Com relação ao valor fixado (R$5.000,00), a Magistrada de Piso não indicou os parâmetros que utilizou para chegar ao mesmo, asseverando que “havendo pedido expresso na exordial, não se pode negar que houve danos psíquicos impostos à vítima. Posto isso, fixo em benefício da vítima indenização mínima, a título de danos morais, no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valendo esta como título executivo a ser apresentado ao juízo cível”. 9. Nessa vertente, não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios predeterminados para a quantificação do dano moral, o STJ tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que a indenização deve ser suficiente a restaurar o bem-estar da vítima, desestimular o ofensor em repetir a falta, não podendo, ainda, constituir enriquecimento sem causa ao ofendido, adotando-se o método bifásico. Logo, em um primeiro momento, estabelece-se um valor básico de indenização, tendo em conta o interesse jurídico lesado e a partir da observação e da conformidade com as decisões jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Posteriormente, a fim de alcançar um montante definitivo, ajusta-se o valor às peculiaridades da situação posta a julgamento, mediante análise de elementos como a gravidade do ato ilícito e sua repercussão social, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a situação socioeconômica do responsável, entre outros elementos que se apresentem relevantes. 10. Tal minúcia, contudo, a meu ver, deve ser levada a termo em sede de liquidação complementar de sentença no juízo cível, como acima indicado, devendo o valor mínimo ser fixado com base no valor médio estabelecido em outras decisões jurisprudenciais acerca da matéria, sendo que a quantia de R$5.000,00 revela-se razoável quando analisada a jurisprudência pátria. 11. Ao estabelecer a pena do Sentenciado, a Magistrada considerou negativas as circunstâncias da culpabilidade, motivo e consequências, majorando a basilar em 02 anos, a qual foi atenuada em 1/6 em razão da confissão, aplicando-se, ao final, a causa de aumento de pena prevista no art. 129, §10, do CP. 12. Especificamente quanto ao vetor culpabilidade, é certo que o mesmo só pode ser considerado circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. A simples gravidade do delito, por si só, não tem o condão de acentuar a culpabilidade do agente. In casu, segundo a Julgadora de Piso, o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é acentuado, posto que agiu com excessiva violência, o que configura fundamento válido para a exasperação da basilar: “1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. (...)” (STJ - AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019.) 13. Os motivos também se revelaram desfavoráveis por meio de fundamentação válida (desavença de somenos importância), o que também se verifica com relação às consequências, tidas como negativas em razão do “transtorno de estresse pós-traumático e alteração da personalidade e prejuízo social” da vítima. 14. Enfatizo, ainda, que a exasperação da sanção foi proporcional às circunstâncias judiciais negativas existentes, especialmente em razão da consequência do crime, a qual, como já dito, ultrapassou demasiadamente aquelas usualmente verificadas no tipo penal, não se exigindo, na fixação da pena-base, a escolha de um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Nesses termos, é possível, inclusive, "estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora". (STJ - AgRg no AREsp 1.445.055/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019.) 15. Assim, embora não tenha a Magistrada indicado um critério específico para a exasperação da basilar, fundamentou eficientemente sua decisão, não havendo qualquer alteração a ser feita. 16. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 8043866-98.2023.8.05.0001, da 4ª Vara de Violência Doméstica da Comarca de Salvador - BA, sendo apelante EDIMUNDO DA SILVA SACRAMENTO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.